Tribunal: STF
Processo: ARE 1364358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RENAJUD. VEÍCULOS NÃO LOCALIZADOS PARA EFETIVAR A PENHORA. INTERESSE CREDOR. NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, sendo certo que sua utilização contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais. Ressalte-se que, no caso em análise, a medida foi deferida após tentativa infrutífera de constrição judicial dos ativos financeiros da executada por meio do sistema BACENJUD (Evento 35 dos autos principais). Precedentes citados: REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020; REsp 1629474/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017; REsp 1347222/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.



    2. Após a restrição, via RENAJUD, intimada para indicar a localização dos veículos para se efetivar a penhora, a executada, sem nenhuma justificativa plausível, deixou de cumprir a determinação, o que até então inviabilizou a formalização da penhora, o que justifica a confirmação da r. decisão agravada, na medida em que “Apenas com a indicação da localização dos veículos, e após a formalização da penhora, será possível alterar o tipo de restrição para TRANSFERÊNCIA, sendo do interesse da própria executada indicar o atual paradeiro dos bens.”



    3. A necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor deve ser demonstrada, sendo insuficiente, para tanto, a mera invocação genérica do art. 805 do CPC. Precedente: REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013.



    4. Agravo de Instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos II e XXII; 37; 150 e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, a medida foi deferida após tentativas infrutíferas de constrição judicial dos ativos financeiros da executada e de suas filiais por meio do sistema BACENJUD (Eventos 17 e 29 dos autos principais), restando observada, portanto, a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835, I do CPC.



    Pontue-se, ademais, que a penhora via RENAJUD, objeto da presente impugnação, foi determinada dia 12.12.2018, mas restou infrutífera em razão da não localização dos veículos (Eventos 54 e 59 dos autos de origem). Conforme exposto na decisão agravada, conquanto intimada nos autos dos embargos à execução por ela opostos (processo nº 5015072-06.2019.4.02.5101) a informar a localização dos referidos bens, viabilizando, assim, a efetivação da diligência nestes autos e a garantia do juízo naqueles, a agravante manteve-se inerte.



    Nesse sentido, não é possível a alteração pretendida, uma vez que a não localização dos veículos inviabiliza a avaliação dos bens e a consequente análise acerca da garantia integral do débito.



    Ademais, deve ser demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor, sendo insuficiente, para tanto, a mera invocação genérica do art. 805 do CPC. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente